Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITCD. CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO. HERDEIROS INCAPAZES. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por herdeiros, representados por curadora, contra sentença que negou pedido de isenção do ITCD incidente sobre escritura pública de instituição de usufruto vitalício.
2. Os requerentes alegam hipossuficiência e cumprimento de obrigação assumida em acordo homologado judicialmente em ação de extinção de condomínio.
3. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de previsão legal para a isenção pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a condição de hipossuficiência dos apelantes justifica a concessão judicial de isenção tributária;
(ii) saber se a constituição de usufruto vitalício por obrigação judicial implica fato gerador do ITCD;
(iii) saber se a norma distrital que prevê isenção para beneficiários de programas habitacionais se aplica ao caso concreto; e
(iv) saber se a gratuidade de justiça pode ser estendida ao ITCD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A isenção tributária exige previsão legal expressa, conforme o art. 111, II, do CTN, não admitindo interpretação extensiva ou analógica.
6. A constituição gratuita de usufruto configura doação de direito real, incidindo o ITCD, nos termos do art. 35, II, do CTN e da Lei Distrital no 3.804/2006. 7. A Lei Distrital no 6.466/2019 limita a isenção do ITCD a transmissões relacionadas a programas habitacionais de interesse social, hipótese não verificada nos autos.
8. A gratuidade de justiça não abrange tributos, conforme interpretação do art. 98, §1o, do CPC/2015.
9. Jurisprudência local reconhece a incidência do ITCD sobre a constituição de usufruto, ainda que em decorrência de acordo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A isenção do ITCD depende de previsão legal expressa e não pode ser reconhecida com base apenas na condição de hipossuficiência econômica do contribuinte. 2. A instituição de usufruto vitalício gratuito constitui fato gerador do ITCD por configurar doação de direito real sobre bem imóvel. 3. A gratuidade de justiça não se estende automaticamente ao pagamento de tributos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, § 6o, e 155, I; CTN, arts. 35, II, e 111, II; CPC, art. 98, §1o; Lei Distrital no 3.804/2006, arts. 2o e 3o; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 6o.